Tribunal: TJSP
Processo: 1001748-91.2023.8.26.0439
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR – Fornecimento de medicamento – Honorários advocatícios – Recurso de apelação restrito à condenação no pagamento de honorários de sucumbência – Ausência de resistência – Município tomou providências imediatas após intimação da decisão judicial para aquisição do medicamento de alto custo, 2 vezes superior à dotação orçamentária inicial;e 5 vezes superior ao total

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR – Fornecimento de medicamento – Honorários advocatícios – Recurso de apelação restrito à condenação no pagamento de honorários de sucumbência – Ausência de resistência – Município tomou providências imediatas após intimação da decisão judicial para aquisição do medicamento de alto custo, 2 vezes superior à dotação orçamentária inicial;e 5 vezes superior ao total gasto no ano anterior – Sentença reformada – Honorários reduzidos – Recurso de apelação, provido, em parte.